Tribunal: TJBA
Processo: 8002419-28.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002419-28.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA, JOICE RODRIGUES DA COSTA E SILVA

APELADO: GERINALDO DIAS CANUTO

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que reconheceu o direito do servidor Gerinaldo Dias Canuto à progressão horizontal na carreira pública, bem como ao pagamento retroativo das diferenças salariais devidas.

2. O servidor, admitido em 01/02/2017, requereu progressão horizontal com base na Lei Municipal nº 102/2002, que prevê acréscimo de 3% no salário-base a cada dois anos.

3. O Município sustentou que a progressão dependeria de regulamentação por decreto, que a norma seria inconstitucional por ausência de estudo de impacto financeiro e que os efeitos financeiros não poderiam retroagir.

4. A sentença de primeiro grau reconheceu a omissão da Administração na regulamentação e garantiu o direito do servidor à progressão automática, com efeitos retroativos limitados aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional pode ser concedida na ausência de regulamentação específica e de avaliação periódica; (ii) estabelecer se a progressão pode gerar efeitos financeiros retroativos; e (iii) determinar se a previsão de progressão automática contida no § 1º do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 é constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A progressão horizontal é direito subjetivo do servidor, decorrente da Lei Municipal nº 102/2002, sendo indevida a negativa da Administração com fundamento em sua própria omissão.

7. O § 1º do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 prevê que, na ausência de avaliação periódica, a progressão ocorre automaticamente, não havendo violação ao art. 37, XIV da CF/88.

8. A alegação de inconstitucionalidade da norma por ausência de estudo de impacto financeiro não foi comprovada pelo Município, que tinha o ônus de demonstrá-lo.

9. O STJ (Tema 1.075) reconhece que a progressão funcional é devida mesmo quando superados os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal.

10. A progressão horizontal pode ocorrer tanto pela ausência de avaliação periódica quanto pela permanência do servidor na mesma referência salarial por mais de dois anos, conforme previsão expressa da norma municipal.

11. A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto do § 1º do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 não se justifica, pois a norma não afronta a Constituição.

12. O direito à progressão funcional gera efeitos financeiros desde a data em que os requisitos legais foram preenchidos, pois se trata de ato declaratório de direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Rejeitada a prejudicial de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: (i) A progressão horizontal do servidor público municipal ocorre automaticamente se a Administração não realizar a avaliação periódica prevista em lei. (ii) A ausência de regulamentação ou de avaliação de desempenho não pode ser utilizada como fundamento para negar a progressão funcional. (iii) O direito à progressão funcional gera efeitos financeiros retroativos à data em que os requisitos legais foram preenchidos. (iv) O § 1º do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 é constitucional, pois prevê critérios objetivos para a progressão funcional, sem violar o art. 37, XIV da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; ADCT, art. 113; Lei Municipal nº 102/2002, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.075; STJ, RMS n. 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2017, DJe 30/06/2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.049.885/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27/05/2024, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002419-28.2022.8.05.0208
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como Apelado
GERINALDO DIAS CANUTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a prejudicial de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA